Tribunal: TJDFT
Processo: 0723735-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0723735-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUIS LEOCADIO FERNANDES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Manifeste-se o ente devedor sobre os embargos de declaração ID 26411429, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac